Tribunal: TJDFT
Processo: 0704853-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMILIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos deve atender ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômico-financeira do alimentante.
2. Não demonstrado de modo inequívoco a incapacidade contributiva do alimentante, o pleito de redução da pensão alimentícia não pode ser acolhido.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.